Tribunal: TJMT
Processo: 1001473-91.2024.8.11.0030
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001473-91.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Multa de 10%, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP - CNPJ: 14.840.487/0001-25 (APELADO), WELLINGTON FERREIRA ALVES - CPF: 750.301.362-15 (ADVOGADO), GOMES RACOES LTDA - CNPJ: 28.258.278/0001-82 (APELANTE), JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA - CPF: 048.655.751-03 (ADVOGADO), JC COMERCIO DE COMMODITIES AGRICOLA LTDA EPP - CNPJ: 14.840.487/0001-25 (APELANTE), WELLINGTON FERREIRA ALVES - CPF: 750.301.362-15 (ADVOGADO), GOMES RACOES LTDA - CNPJ: 28.258.278/0001-82 (APELADO), JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA - CPF: 048.655.751-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE E O DA RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. VENDA DE MILHO COMPROVADA POR NOTAS FISCAIS. ENTREGA PARCIAL DAS MERCADORIAS. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE PARCIAL DO CRÉDITO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que
julgou parcialmente procedente
, declarando como exigíveis apenas os valores constantes nas notas fiscais identificadas pelos ids. 177300450 e 177300452, no total de
R$ 58.173,98
, formando título executivo judicial quanto a esse montante. Declarou, ainda, a inexistência dos demais subsídios apontados na demanda, e determinou o cancelamento de protestos relativos às cobranças não reconhecidas, condenando o autor ao pagamento de
R$ 15.000,00 a título de dano moral,
além de estabelecer sucumbência recíproca entre as partes, fixados em 10% sob o valor da condenação.

A parte autora sustenta a comprovação da negociação e da entrega integral das mercadorias, exigindo o reconhecimento da totalidade do crédito e o afastamento da condenação por dano moral. A parte ré, em recurso adesivo, alega a inexistência de relação jurídica válida e afirma que a assinatura em canhotos de entrega por funcionária sem poderes de representação não comprovaria a contratação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se as notas fiscais e os comprovantes de entrega são prova suficiente da relação comercial e da entrega das mercadorias para fins de exigibilidade do crédito monitório; e (ii) saber se a realização de pagamento a terceiro estranho à relação jurídica afastada a obrigação de pagamento ao fornecedor.

III. Razões de decidir

A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo capaz de demonstrar a existência do crédito, nos termos do art. 700 do CPC.A prova testemunhal e documental demonstra que a empresa recebeu duas cargas de milho, cujas notas fiscais possuem comprovantes de entrega assinados, caracterizando prova da efetiva entrega das mercadorias. O pagamento realizado a terceiro estranho à relação jurídica não produz efeito liberatório, pois o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem legitimamente o representa, conforme dispõe o art. 308 do CC.A ausência de comprovação documental da entrega da terceira carga impede o reconhecimento da exigibilidade da respectiva cobrança. Mantém-se, portanto, a conclusão da sentença que determinou a exigibilidade apenas das duas notas fiscais comprovadamente entregues.

A existência de inscrição legítima em cadastro restritivo exclui a caracterização de dano moral decorrente de anotação irregular posterior ou concomitante.

IV. Dispositivo e tese

Recursos da autora parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento:
“As notas acompanhadas de comprovantes de entrega são prova escrita idônea para a formação do título executivo judicial em ação monitória.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente inscrição legítima do devedor”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 700; CC, art. 308.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
RAC n. 1025827-60.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se dos recursos de apelação interpostos por Gomes Rações Ltda e JC Comércio de Commodities Agrícola Ltda EPP, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres, que nos autos da ação de monitória, julgou parcialmente procedente, declarando como exigíveis apenas os valores constantes nas notas fiscais identificadas pelos ids. 177300450 e 177300452, no total de R$ 58.173,98, formando título executivo judicial quanto a esse montante. Declarou, ainda, a inexistência dos demais subsídios apontados na demanda, e determinou o cancelamento de protestos relativos às cobranças não reconhecidas, condenando o autor ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de dano moral, além de estabelecer sucumbência recíproca entre as partes, fixados em 10% sob o valor da condenação.

Irresignada, a JC Comércio de Commodities Agrícola Ltda EPP sustenta que restou comprovada, nos autos, a existência de relação comercial entre as partes, bem como a efetiva entrega das mercadorias correspondentes às notas fiscais apresentadas. Aduz que o próprio juízo de origem reconheceu a validade de duas segundas notas fiscais, circunstância que evidencia a existência de vínculo negocial entre as empresas litigantes.

Afirma, ainda, que a prova testemunhal produzida em audiência demonstra a ocorrência da negociação, o fechamento da venda e a entrega do milho nos locais indicados pela empresa apelada. Nesse contexto, pontuaram que as notas fiscais emitidas, em conjunto com os comprovantes de entrega e os depoimentos recolhidos durante a instrução processual, demonstravam a regularidade e a eficácia do negócio jurídico celebrado entre as partes. Acrescenta que eventual pagamento realizado pela apelada teria sido direcionado a terceiro estranho à relação jurídica.

Sustenta, portanto, que, estando demonstrado o negócio jurídico e a efetiva entrega das mercadorias, a decisão deveria considerar a exigibilidade integral do crédito perseguido na ação monitória, no montante total de R$ 143.959,96. Além disso, alega que é indevida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral decorrente do protesto realizado, porquanto a cobrança teria sido promovida no exercício regular do direito de crédito. Ao final, requer o provimento do recurso, para reconhecer a existência do débito integral decorrente das notas fiscais apresentadas, bem como para afastar o dano moral.

Por sua vez, Gomes Rações Ltda., em recurso adesivo, insurge-se contra a sentença ao argumento de que, embora o decisum tenha reconhecido a inexistência da maior parte das cobranças formuladas na ação monitória, manteve indevidamente a exigibilidade de duas notas fiscais. Sustenta que tais documentos decorreriam da mesma cadeia fática que levaram ao reconhecimento da inexigibilidade das demais cobranças.

Defende que a simples assinatura após no canhoto de entrega por funcionária da empresa, desprovida de poderes de representação, não seria suficiente para caracterizar a existência de relação jurídica válida. Afirma que a referida assinatura teria servido apenas para registrar a coleta física da carga no local de entrega, não representando manifestação de vontade da empresa no sentido de contratar ou adquirir as mercadorias.

Ressalta, ainda, que a funcionária responsável pela assinatura exerce função meramente operacional, não possui poderes para celebrar negócios jurídicos em nome da empresa. Acrescenta que a instrução processual teria demonstrado que a negociação foi conduzida por terceiros, os quais teriam atuado sem qualquer autorização da empresa.

Argumenta que o conjunto probatório indica a inexistência de contratação direta entre as partes, mencionando, inclusive, a ocorrência de fraude praticada por terceiros, circunstância que teria contaminado todo o contexto negocial discutido nos autos. Nesse cenário, sustenta que a decisão deveria ter reconhecida a inexistência de relação jurídica também em relação às duas notas fiscais remanescentes.

Ao final, requer o provimento do recurso adesivo, com a consequente reforma parcial da sentença, para declarar inexigíveis as notas fiscais identificadas pelos ids 177300450 e 177300452.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (id. 340960472 e 340960464). JC Comércio de Commodities Agrícola Ltda EPP argui preliminares de violação ao princípio da dialeticidade, ausência de interesse recursal e inovação recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, JC Comércio de Commodities Agrícola Ltda EPP pleiteia preliminarmente pelo
não

conhecimento
do
recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a
preliminar
.

Cuida-se de ação monitória, movida por JC Comércio de Commodities Agrícola Ltda EPP contra Gomes Rações Ltda.

Narra na petição inicial, que as partes realizaram transações comerciais consistentes na venda de milho pela autora à requerida, formalizadas em 24.10.2024, cujo valor total alcançou R$ 143.959,96 (cento e quarenta e três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos). A autora sustenta que as obrigações encontram respaldo em notas fiscais e boleto bancário emitido para pagamento.

A entrega da mercadoria teria sido realizada pelo próprio autor, em três remessas, sendo duas destinadas à cidade de Nobres/MT e uma à cidade de Rosário Oeste/MT, conforme comprovantes de recebimento assinados pela funcionária da empresa requerida.

Alega que, apesar da coleta da mercadoria, a ré não efetuou o pagamento do boleto emitido, o qual se encontra vencido e protestado, motivo pelo qual foi proposta a presente ação monitória com base em prova por escrito sem eficácia de título executivo.

Diante disso, a autora requereu a expedição de mandado de pagamento correspondente ao valor cobrado, acrescido das atualizações legais.

Citada, a requerida apresentou embargos à ação monitória, com pedido de efeito suspensivo, cumulados com reconvenção, sustentando a inexistência de relação jurídica válida entre as partes. Alegou que a negociação teria sido realizada com terceiros intermediários, a quem teria efetuado o pagamento das mercadorias, afirmando que ambas as empresas foram vítimas de possível fraude.

O embargante também afirmou que somente tomou conhecimento da suposta vinculação da mercadoria à empresa autora após ser procurada por representantes desta, ocasião em que registrado boletim de ocorrência e alegou ter agido de boa-fé na transação comercial.

Sustentou, ainda, a inexistência de vínculo contratual com o autor e a nulidade do negócio jurídico alegado, exigindo a improcedência da cobrança. Na sede de reconvenção, postulou a declaração de inexistência do débito, a abstenção de novas cobranças e a condenação do autor ao pagamento de indenização por dano moral em razão do protesto e negativação indevida.

Após regular trâmite processual, o douto
julgou parcialmente procedente
, reconhecendo como exigíveis apenas os valores constantes nas notas fiscais identificadas pelos ids. 177300450 e 177300452, no total de
R$ 58.173,98
, formando título executivo judicial quanto a esse montante. Declarou a inexistência dos demais subsídios apontados na demanda, determinou o cancelamento de protestos relativos às cobranças não reconhecidas e condenou o autor ao pagamento de
R$ 15.000,00 a título de dano moral,
além de estabelecer sucumbência recíproca entre as partes, fixados em 10% sob o valor da condenação.

Irresignada, a JC Comércio de Commodities Agrícola Ltda EPP

sustenta que restou comprovada, nos autos, a existência de relação comercial entre as partes, bem como a efetiva entrega das mercadorias correspondentes às notas fiscais apresentadas. Aduz que o próprio juízo de origem reconheceu a validade de duas segundas notas fiscais, circunstância que evidencia a existência de vínculo negocial entre as empresas litigantes.

Afirma, ainda, que a prova testemunhal produzida em audiência demonstra a ocorrência da negociação, o fechamento da venda e a entrega do milho nos locais indicados pela empresa apelada. Nesse contexto, pontuaram que as notas fiscais emitidas, em conjunto com os comprovantes de entrega e os depoimentos recolhidos durante a instrução processual, demonstravam a regularidade e a eficácia do negócio jurídico celebrado entre as partes. Acrescenta que eventual pagamento realizado pela apelada teria sido direcionado a terceiro estranho à relação jurídica exigida com o apelante.

Sustenta, portanto, que, estando demonstrado o negócio jurídico e a efetiva entrega das mercadorias, a decisão deveria considerar a exigibilidade integral do crédito perseguido na ação monitória, no montante total de R$ 143.959,96. Além disso, alega que é indevida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral decorrente do protesto realizado, porquanto a cobrança teria sido promovida no exercício regular do direito de crédito.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que reformar a sentença para reconhecer a existência do débito integral decorrente das notas fiscais apresentadas, bem como para afastar o dano moral.

Por sua vez, Gomes Rações Ltda., em recurso adesivo, insurge-se contra a sentença ao argumento de que, embora o decisum tenha reconhecido a inexistência da maior parte das cobranças formuladas na ação monitória, manteve indevidamente a exigibilidade de duas notas fiscais. Sustenta que tais documentos decorreriam da mesma cadeia fática que levaram ao reconhecimento da inexigibilidade das demais cobranças.

Defende que a simples assinatura após no canhoto de entrega por funcionária da empresa, desprovida de poderes de representação, não seria suficiente para caracterizar a existência de relação jurídica válida. Afirma que a referida assinatura teria servido apenas para registrar a coleta física da carga no local de entrega, não representando manifestação de vontade da empresa no sentido de contratar ou adquirir as mercadorias.

Ressalta, ainda, que a funcionária responsável pela assinatura exerce função meramente operacional, não possuindo poderes para celebrar negócios jurídicos em nome da empresa. Acrescenta que a instrução processual teria demonstrado que a negociação foi conduzida por terceiros, os quais teriam atuado sem qualquer autorização da empresa.

Argumenta que o conjunto probatório indica a inexistência de contratação direta entre as partes, mencionando, inclusive, a ocorrência de fraude praticada por terceiros, circunstância que teria contaminado todo o contexto negocial discutido nos autos. Nesse cenário, sustenta que a decisão deveria ter reconhecida a inexistência de relação jurídica também em relação às duas notas fiscais remanescentes.

Alega, além disso, que a manutenção parcial da cobrança decorreria de interpretação equivocada das provas produzidas no processo, uma vez que os elementos constantes dos autos não demonstravam manifestação válida de vontade empresarial quanto à contratação das mercadorias. Assim, entende-se que a sentença deveria ser reformada para considerar a inexigibilidade também das notas fiscais consideradas válidas.

Ao final, requer o provimento do recurso adesivo, com a consequente reforma parcial da sentença, para declarar inexigíveis as notas fiscais identificadas pelos ids 177300450 e 177300452.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (id. 340960472 e 340960464). A parte JC Comércio de Commodities Agrícola Ltda EPP argui preliminares de violação ao princípio da dialeticidade, ausência de interesse recursal e inovação recursal.

Pois bem. Rejeito, de plano, as preliminares de ausência de interesse recursal e de inovação recursal suscitadas. Isso porque se verifica que o recurso interposto ataca especificamente os fundamentos da sentença, buscando a sua reforma nos pontos em que a parte recorrente restou sucumbente, o que evidencia a utilidade e a necessidade da via recursal, configurando plenamente o interesse em recorrer. Além disso, não se constata a ocorrência de inovação recursal, por quanto os argumentos deduzidos no recurso específico apenas desdobramento das teses já apresentadas na fase de conhecimento, limitando-se a fortalecer os fundamentos anteriormente debatidos nos autos.

Dessa forma, não há introdução de fatos novos ou de questões jurídicas inéditas não submetidas ao contraditório em primeiro grau, o que se impõe a rejeição das preliminares arguidas.

Superado esse ponto,
a controvérsia recursal consiste em verificar se restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes capazes de justificar a cobrança integral formulada na ação monitória.

No caso dos autos, o autor ajuizou ação monitória pretendendo à cobrança de valores decorrentes da venda de cargas de milho, sustentando que a ré recebeu a mercadoria e deixou de efetuar o pagamento correspondente.

Verifica-se que o juiz a quo, reconheceu a entrega das mercadorias apenas em relação às notas fiscais acompanhadas de comprovantes de recebimento recebidos por funcionária da empresa demandada, no valor total de R$ 58.173,98. Quanto às demais notas fiscais apresentadas pela autora, o magistrado concluiu pela inexistência de elementos probatórios suficientes para demonstrar a eficácia da relação jurídica entre as partes.

Com efeito, entendo que não há fundamento para reforma da sentença no ponto em que limitou a exigibilidade do crédito apenas às notas fiscais acompanhadas de comprovantes de obtenção. Explico.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil:
“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I – o pagamento de quantia em dinheiro.”

No procedimento monitório, a prova escrita inicial gera presunção relativa do crédito, cabendo ao réu afastá-la mediante os embargos monitórios.

Em detida analise dos autos, observa-se que o informante Tiago, funcionário da empresa Gomes Rações Ltda., e responsável pela realização dos pedidos de mercadorias, confirmou em seu depoimento que houve a coleta de três cargas de milho, sendo duas descarregadas no município de Nobres/MT e uma no município de Rosário Oeste/MT. Segundo relatado, a negociação ocorreu por meio de terceiro “Claudinei”, tendo sido definida que o pagamento seria realizado no momento da descarga das mercadorias. Tal circunstância evidencia que a empresa recebeu efetivamente o produto fornecido, tendo participado do procedimento de entrega e descarregamento das cargas.

Contudo, a prova oral revela que o equívoco ocorrido na relação negocial não se deu na fase de entrega da mercadoria, mas sim no momento da realização do pagamento. Isso porque, embora as mercadorias tenham sido acompanhadas das respectivas notas fiscais emitidas pela empresa JC Comércio de Commodities Agrícola Ltda., o pagamento foi efetuado pela empresa ré em conta bancária de terceiro identificado como “Claudinei”, pessoa estranha à relação jurídica formalizada nos documentos fiscais. Assim, fica evidenciado que, embora tenha recebido a mercadoria da autora, a empresa ré direcionou o pagamento a pessoa diversa efetiva do fornecedor.

A prova testemunhal produzida reforça tal conclusão. A testemunha Kátia Dalla, funcionária da empresa ré e responsável pelo setor financeiro, declarou expressamente que a assinatura constante nos canhotos de cobrança das notas fiscais é de sua autoria, ocasionalmente há confirmação de que o produto foi recebido nas dependências da empresa. Contudo, a própria testemunha admitiu que os valores correspondentes às cargas foram transferidos para conta bancária vinculada à referência “Claudinei”, e não à empresa que figurava como emitente das notas fiscais e responsável pelo fornecimento do milho.

Inclusive, observe-se que a própria conduta da empresa revela falta de diligência na condução da operação comercial. Isso porque, embora tenha recebido as mercadorias acompanhadas das respectivas notas fiscais emitidas pela autora, efetuou pagamentos a terceiros em valores distintos daqueles consignados nos documentos fiscais, sem sequer demonstrar nos autos a correspondência entre os montantes transferidos e os valores efetivamente faturados.

A empresa demandada não apresentou comprovantes aptos a demonstrar que os pagamentos efetuados a terceira correspondência às notas fiscais emitidas, tampouco exerceu a cautela mínima de conferir os valores constantes nos documentos fiscais ou de questionar eventual divergência entre o destinatário, valor das mercadorias e os montantes transferidos.

Além disso, não se pode ignorar o fato de que uma empresa recebeu as cargas de milho em suas dependências, o que torna contraditória a alegação de inexistência de contratação, pois, ainda que sustente que não tenha realizado o pedido diretamente ao autor, é incontroverso que houve a coleta do produto.

Esse contexto evidencia que a empresa ré efetivamente recebeu o produto fornecido pelo autor, mas realizou o pagamento de forma equivocada a terceiro que não integrava a relação jurídica. Incide, portanto, a máxima tradicional do direito obrigacional segundo a qual “quem paga mal paga duas vezes”, princípio que decorre da regra geral prevista no art. 308 do Código Civil, segundo a qual o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o representa, sob pena de não produzir efeito liberatório.

Por outro lado, a análise específica dos documentos acostados aos autos demonstra que os comprovantes de recebimentos contratados pela funcionária Kátia Dalla se referem às notas fiscais nº 000.002.768 e nº 000.002.767, sendo essas as únicas que possuem comprovante direto de entrega e recebimento das mercadorias. Dessa forma, mostra-se correta a conclusão do juízo de origem ao considerar a exigibilidade apenas dessas duas notas fiscais, pois nelas há efetiva comprovação da entrega do produto e ausência de pagamento válido à empresa credora.

Quanto à terceira carga mencionada nos depoimentos, embora haja referência ao seu transporte e descarregamento, não se verifica nos autos prova documental o suficiente para permitir afirmar com segurança que a mercadoria foi realizada e recebida pela empresa ré, inexistindo canhoto assinado ou outro elemento probatório idôneo que permita vincular tal entrega às notas fiscais objeto de cobrança. Em razão disso, não há como considerar a exigibilidade da respectiva cobrança, diante da ausência de prova robusta quanto à efetiva entrega da mercadoria.

Ressalte-se que, embora haja alegação acerca da ocorrência de fraude na intermediação da negociação, não se pode desconsiderar que o fornecedor também assuma os riscos inerentes à atividade negocial quando proceder à entrega de mercadorias sem uma confirmação de dívida formal do comprador, notadamente mediante assinatura válida de aquisição. Por outro lado, também não se mostra razoável afastar a responsabilidade da empresa ré, uma vez que restou demonstrado nos autos que receberam as mercadorias, sem, contudo, adotar as cautelas mínimas permitidas para verificar a legitimidade do fornecedor e do destinatário do pagamento, efetuando a transferência dos valores a terceiros estranhos à relação jurídica. Desse modo, evidencia-se que, se existiu fraude, ambas as partes contribuíram para o desenvolvimento da controvérsia, cada qual assumindo parcela do risco decorrente da condução provocada pela operação comercial.

Colaciono o julgamento nesse sentido,
verbis
:

“Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Nota Fiscal com Canhoto de Entrega. Alegação de Prescrição Intercorrente. Ônus da Prova da Entrega das Mercadorias. Princípio da Aparência. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação Monitória ajuizada com fundamento em notas fiscais relativas à venda de calcário agrícola, reconheceu a constituição do título executivo judicial no valor de R$ 100.780,26 (cem mil, setecentos e oitenta reais e vinte e seis centavos), acrescido da taxa SELIC desde o vencimento das obrigações, e condenou o Réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição intercorrente em razão da demora na citação; (ii) estabelecer se os documentos apresentados, especialmente as notas fiscais com canhotos de entrega assinados, constituem prova idônea da entrega das mercadorias para fins de formação de título executivo judicial.

III. Razões de Decidir

3. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, retroagindo à data do ajuizamento da ação, desde que não haja inércia imputável à parte autora.

4. A Autora diligenciou ativamente para localizar o Réu, promovendo atos processuais regulares e sucessivos até a efetivação da citação, não se verificando desídia ou paralisação injustificada do feito.

5. A alegação de prescrição intercorrente pressupõe inércia da Requerente, o que não se verifica no caso concreto.

6. As notas fiscais acompanhadas de canhotos de entrega assinados por terceiros presumidamente vinculados ao destinatário constituem prova escrita suficiente para embasar a Ação Monitória, nos termos do art. 700, I, do CPC.

7. Aplica-se ao caso o princípio da aparência, segundo o qual se presume legítimo o recebimento das mercadorias por prepostos em ambiente rural, especialmente na ausência de impugnação idônea.

8. A negativa genérica quanto à autoria das assinaturas não desconstitui a eficácia dos documentos apresentados, cabendo ao Réu o ônus da prova quanto à inexistência da entrega ou irregularidade dos recebimentos, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A citação válida após diversas tentativas e diligências requeridas pela parte autora impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. A nota fiscal acompanhada de canhoto de entrega assinado por terceiro constitui prova escrita suficiente para embasar Ação Monitória. 3. A simples alegação de desconhecimento das assinaturas não desconstitui a presunção de legitimidade do recebimento das mercadorias. 4. Aplica-se à hipótese o princípio da aparência, notadamente em relações comerciais em ambiente rural.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 240, § 1º, 373, II, 700, I, e 702, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1027194-63.2023.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2025, DJE 17.09.2025.”
(TJMT, RAC n. 1025827-60.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 27.01.2026).

Avançando na resolução da celeuma,
no que se refere ao dano moral, entendo que a sentença merece reforma. Embora a justiça de origem tenha reconhecido a irregularidade do protesto em relação a algumas notas fiscais discutidas nos autos, verifica-se que parte da dívida efetivamente existente, tendo sido reconhecida a exigibilidade das notas fiscais nº 000.002.768 e nº 000.002.767, ambas acompanhadas de comprovante de coleta devidamente registrada por funcionária da empresa ré.

Nesse contexto, observa-se que, no mesmo período em que ocorreu a negativação, já havia obrigações legítimas e exigíveis em desfavor da empresa demandada, decorrente das referidas notas fiscais. Assim, ainda que parte dos títulos tenha sido posteriormente considerada inexigível, subsistia naquele momento a anotação restritiva fundada em subsídio efetivamente existente.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça afirma que a existência de inscrição legítima em cadastro restritivo afastado o dever de indenizar por eventual negativação indevida posterior ou concomitante, por inexistir eficaz abalo à objetivamente honra do devedor. Nesse sentido dispõe a Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente inscrição legítima do devedor.”

Aplicando-se tal orientação ao caso concreto, verifica-se que a empresa possui subsídio benéfico exigível no mesmo período da negativação, de modo que não pode se considerar a ocorrência de dano à sua imagem comercial. Em outras palavras, ainda que parte das cobranças tenha sido considerada indevida, a existência de obrigações válidas e não adimplida impede o reconhecimento de dano moral, pois a restrição creditícia encontra respaldo em débito legítimo.

Com efeito, a existência de inscrição legítima em cadastro restritivo exclui a caracterização de dano moral decorrente de anotação irregular posterior ou concomitante.

Dessa forma, não se verifica violação à honra objetiva da empresa demandada, tampouco prejuízo indenizável decorrente da negativação realizada, razão pela qual deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, apenas para afastar o dano moral.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por JC Comércio de Commodities Agrícola Ltda EPP e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da Gomes Rações Ltda.

Restando desprovido o recurso da Gomes Rações Ltda, em relação a ela, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026